Tribunal: TJES
Processo: 5001967-84.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001967-84.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ROBERTO FERNANDES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA REGULARMENTE DECRETADA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. ATO LÍCITO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MARCOS ROBERTO FERNANDO DA SILVA contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por prisão preventiva decretada em 08/12/2016 e mantida até 01/02/2019, seguida de absolvição em ação penal. O apelante requereu indenização de R$ 300.000,00 por danos morais, sustentando erro de identificação pela Polícia Militar que teria induzido o Ministério Público e o Judiciário ao erro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva regularmente decretada e posteriormente seguida de absolvição por insuficiência de provas configura erro judiciário indenizável e gera responsabilidade civil do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais é excepcional e só se configura em hipóteses taxativas, como erro judiciário previsto no art. 5º, LXXV, da Constituição Federal.

A prisão preventiva pode ser decretada quando há indícios de autoria e materialidade, não se exigindo certeza, mas apenas juízo de probabilidade, sob o princípio
in dubio pro societate
.

A decretação da prisão do apelante foi devidamente fundamentada em indícios colhidos na investigação e confirmada judicialmente, inclusive em habeas corpus, afastando a tese de ilegalidade ou abuso.

O erro na identificação do apelante durante a investigação policial, ainda que relevante, não se traduz em ato ilícito quando submetido ao controle judicial e considerado plausível no momento da decretação da custódia.

A posterior absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII) reflete a proteção ao devido processo legal, mas não converte em ilegal a prisão preventiva regularmente decretada.

Ausente ato ilícito, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado, razão pela qual é inviável a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva regularmente decretada com base em indícios e confirmada judicialmente não caracteriza erro judiciário, ainda que sobrevenha absolvição por insuficiência de provas.

A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais exige demonstração de ilegalidade, abuso ou erro judiciário, não configurados na hipótese.

A absolvição posterior não retroage para tornar ilícita a prisão cautelar, que se ampara na legalidade e na necessidade de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXV, e 37, § 6º; CC, art. 188, I; CPP, art. 386, VII; CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 941.782/PR, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 21.09.2020, DJe 24.09.2020;

TJES, Remessa Necessária Cível 0009099-88.2021.8.08.0024, rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 18.11.2024;

TJGO, AC 5108726-70.2020.8.09.0158, rel. Des. Gerson Santana Cintra, 3ª Câmara Cível;

TJMG, AC 5004392-23.2020.8.13.0271, rel. Des. Magid Nauef Láuar, 7ª Câmara Cível, j. 06.02.2024;

TJSP, AC 1067121-97.2022.8.26.0053, rel. Des. Heloísa Mimessi, 5ª Câmara de Direito Público, j. 10.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório,
trata-se de Apelação Cível interposta por
MARCOS ROBERTO FERNANDO DA SILVA
contra a sentença ID 14232208, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, na Ação Indenizatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão formulada pelo apelante. Nesses termos, condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em favor deste.

O
ora apelante
alega em suas razões recursais
ID 14232209,
em suma,
que
:
a)
não se discute
m
as razões que fundamentaram a prisão preventiva
e tampouco a sua injusta prisão com base em ulterior absolvição, mas, sim, a falha da Polícia Militar que levou o Ministério Público,
o Juízo e demais envolvidos ao erro quanto à sua prisão preventiva
;
b)

o
erro cometido pela Polícia Militar do Espírito Santo – e que induziu todos os envolvidos posteriormente ao erro – poderia ter sido evitado se tivesse havido um respeito mínimo às formalidades para sua identificação;
c)

há
responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos seus agentes e no direito à indenização por erro judiciário
.
Com base em tais fundamentos pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Consta dos autos que o
ora apelante pleiteou a condenação do Estado ao pagamento de indenização no valor de R$ 300.000,00
por
ter sido preso preventiva e indevidamente pelo período de 08/12/2016 a 01/02/2019 (totalizando 785 dias), no âmbito da Ação Penal nº 0001181-70.2016.8.08.0036.

Nesses termos, s
ustenta que a prisão decorreu de um erro crasso na investigação conduzida pela Polícia Militar, que o identificou equivocadamente como o indivíduo de alcunha “Marquinhos DJ” a partir de interceptações telefônicas, sem a devida apuração.

Afirma que essa falha inicial induziu a erro o Ministério Público e o Poder Judiciário, que decretou sua prisão preventiva. Posteriormente, no curso da instrução criminal, um laudo pericial comprovou que a voz interceptada não era a do
apelante
, o que culminou em sua absolvição por insuficiência de provas em 17/02/2022.

A
sentença
apelada
julgou a pretensão autoral improcedente
por

e
ntende
r
que não houve ilegalidade nos atos que levaram à prisão cautelar do
ora recorrente
, uma vez que foram amparados em decisões judiciais fundamentadas e baseadas nos elementos existentes naquele momento processual. Concluiu,
assim,
que a absolvição posterior, por si só, não torna a prisão ilegal nem configura erro judiciário passível de indenização.

A questão central a ser dirimida é se a prisão preventiva de um cidadão, seguida de posterior absolvição por insuficiência de provas, enseja o dever de indenizar do Estado, especialmente quando a defesa aponta uma falha na fase inicial da investigação policial como causa originária do equívoco.

Pois bem.

Destaca-se que a
responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais é excepcional e só se configura em hipóteses estritas, como o erro judiciário previsto no art. 5º, LXXV, da Constituição Federal.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decretação de prisão preventiva, devidamente fundamentada nos indícios colhidos até aquele momento, não se confunde com erro judiciário, ainda que o réu venha a ser absolvido posteriormente.
Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ERRO JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADO. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, reconheceu ausência de erro judicial, visto que o ora agravante teve sua prisão preventiva decretada por decisão judicial devidamente fundamentada, uma vez que havia fortes indícios, à época da prisão, de que o autor estaria envolvido em atividade criminosa [...
].
(STJ - AgInt no AREsp: 941782 PR 2016/0166668-3, Relator.: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 21/09/2020, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 24/09/2020).

Destaca-se, ainda, que a prisão cautelar não exige um juízo de certeza, mas sim de probabilidade, aferida segundo os requisitos e pressupostos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, os quais restaram evidenciados no caso concreto. Em tal contexto,
a decisão que decretou a prisão do apelante baseou-se nos elementos informativos colhidos na investigação, que, à época, foram considerados suficientes para justificar a medida extrema. Prova disso é que a legalidade da custódia foi confirmada por esta Corte no julgamento do Habeas Corpus nº 0000110-10.2017.8.08.0000.

O apelante concentra seu argumento na “falha grotesca” da Polícia Militar ao identificá-lo como o suspeito “Marquinhos DJ”. Embora a investigação inicial tenha se provado equivocada ao final da instrução processual – notadamente após a produção da prova pericial de voz –, tal fato, por si só, não caracteriza a ilicitude da prisão.

A atividade de investigação é, por natureza, um processo de apuração que trabalha com indícios e hipóteses. O erro na identificação, embora tenha gerado graves consequências, não se traduziu em um ato manifestamente ilegal ou abusivo, mas, sim, em uma linha investigativa que, submetida ao crivo do Ministério Público e do Poder Judiciário, foi considerada plausível para justificar as medidas adotadas naquele momento.

A persecução penal é um poder-dever do Estado, e sua instauração, quando baseada em elementos mínimos, constitui exercício regular de um direito, o que afasta a ilicitude da conduta, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

A posterior absolvição por ausência de provas, conforme o art. 386, VII, do CPP, revela que o Estado-Juiz, ao final do processo e após uma análise aprofundada do conjunto probatório, não alcançou a certeza necessária para um decreto condenatório.

Isso demonstra o funcionamento do sistema de garantias processuais penais, mas não invalida retroativamente os atos praticados de forma fundamentada ao longo da persecução.

Em suma, não se demonstrou que os agentes estatais agiram com dolo, má-fé ou abuso de poder. A prisão do apelante, embora baseada em uma premissa fática que se revelou incorreta, foi decretada e mantida dentro dos estritos limites da legalidade, em decisões fundamentadas. Ausente o ato ilícito, elemento indispensável para a configuração da responsabilidade civil, não há que se falar em dever de indenizar.

Para corroborar, segue o entendimento dos Tribunais Pátrios, inclusive desse Tribunal:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ATO LÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
[...] A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o dano moral decorrente de prisão preventiva não é indenizável quando não comprovado abuso de autoridade ou ilegalidade na atuação estatal, ainda que a absolvição posterior tenha ocorrido. A prisão preventiva de Cezar de Jesus foi fundamentada em investigação policial e ordem judicial com base em interceptações telefônicas que indicavam seu envolvimento no tráfico de drogas, o que afasta a responsabilidade objetiva do Estado. A posterior absolvição por ausência de provas da autoria delitiva não transmuda a prisão preventiva, regularmente decretada, em ato ilegal, conforme precedentes doutrinários e jurisprudenciais . A atuação dos agentes estatais foi pautada pelo estrito cumprimento do dever legal, inexistindo prova de abuso ou erro judicial que justifique a responsabilização do Estado por danos morais [...] Tese de julgamento: A prisão preventiva, regularmente decretada com base em indícios e fundamentada judicialmente, não gera responsabilidade civil do Estado, ainda que haja absolvição posterior, salvo comprovado abuso de autoridade. A absolvição por falta de provas não configura, por si só, ato ilícito que enseje indenização por danos morais [...].
(TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 00090998820218080024, Relator.: Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, julgado em 18/11/24).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCESSO DE PRAZO E ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIO RECURSAL. MAJORADO. SENTENÇA MANTIDA.
[...]
A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência de crime e indício suficiente de autoria. Evidenciado que a prisão do autor ocorreu como consequência de investigação policial, bem como ausente comprovação do cometimento de qualquer excesso por parte dos policiais envolvidos no evento, os quais agiram no estrito cumprimento do dever legal - sendo irrelevante o fato de o ofendido vir a ser, posteriormente, absolvido por insuficiência de provas - inexiste ilícito para ensejar reparação. 3. A absolvição do acusado por insuficiência de provas, não induz à ocorrência de erro judiciário indenizável ( CF/88, art. 5º, LXXV), por configurar-se em situação inerente à atividade jurisdicional, razão pela qual não há falar-se em responsabilidade civil objetiva estatal, nos moldes do artigo 37, §6º, da Constituição Federal [...].
(TJ-GO - AC: 51087267020208090158 Santo Antônio Do Descoberto, Relator.: Des(a). Desembargador Gerson Santana Cintra, 3ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRISÃO PREVENTIVA - POSTERIOR ABSOLVIÇÃO - ATO REGULAR - DANO INJUSTO - INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
- A
responsabilidade propriamente objetiva existe apenas quando o terceiro sofrer dano injusto em decorrência de atividade administrativa regular, cumprindo nesse caso à coletividade ressarcir o particular dos ônus suportados pela atividade administrativa lícita - O fato de o autor ter sido absolvido ao final do feito criminal, à conclusão de não existir prova de ter ele concorrido para a infração penal, não tem o condão de transformar a prisão preventiva em ato ilegal/abusivo, apto a caracterizar erro judiciário, reputando-se improcedente o pedido indenizatório.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5004392-23.2020.8.13.0271, Relator.: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/02/2024, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Dano moral. Prisão temporária convertida em preventiva. Posterior absolvição por falta de provas. Erro judiciário. Inocorrência. Prisão mantida de forma regular e consoante a legislação aplicável. Ausente a responsabilidade de indenizar do Estado. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10671219720228260053 São Paulo, Relator.: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 10/01/2025, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/01/2025).

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado
da causa
,
observada a suspensão da exigibilidade em razão da
apelante
estar amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor atualizado
da causa
,
observada a suspensão da exigibilidade em razão da
apelante
estar amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.